Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-32.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008325-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASA DE APOIO VERA HELENA - CNPJ: 04.663.739/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSURGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA MORA DA AGRAVADAS -. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA URGÊNCIA (ART. 300, DO CPC. EVIDÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO; O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO) - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao Tribunal, somente é dado modificar a decisão do juiz de primeiro grau – seja ela positiva ou negativa – quando evidente a ocorrência de equívoco, erro ou ilegalidade.

2. O perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado pelo juiz, segundo as regras do livre convencimento, de modo que não dispensa a fundamentação ou motivação de seu reconhecimento.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos supramencionados, para determinar a regularização dos veículos, sob pena de multa.

Afirma que foram firmados dois contratos de doação do Estado sendo o primeiro: de 4 (quatro) veículos avaliados em R$ 91.927,00 (noventa e um mil, novecentos e vinte e sete reais) à pessoa jurídica Casa De Apoio Vera Helena e o segundo: de 1 (um) veículo de placa JZY3139, avaliado em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), à Prefeitura Municipal De Novo Mundo Mt, e até o momento não foram realizadas as transferências das propriedades pelas Agravadas.

Desta forma, propôs uma ação com o objetivo de à Prefeitura Municipal de Novo Mundo e Casa de Apoio Vera Helena, ora agravadas, para que promova a transferências de 05 (cinco) veículos doados as partes rés.

Relata que restou demonstrada a tradição por meio da assinatura das donatárias, constante no termo de recebimento dos bens móvel, sendo que referente ao contrato de nº 475/2013 (id. 48310442), a tradição ocorreu em 25/11/2013, bem como, do contrato nº 011/2011 (Id.48310443), tendo ocorrido em 04/03/2011. Assim, a agravante não é proprietária dos automóveis desde a operação da tradição.

Aduz que a Lei Estadual nº. 7.301/2000, dispõe no art. 9º que o Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Enfatiza que não pode a Agravante continuar sendo cobrada pelos débitos referentes a IPVA, DPVAT e licenciamento anual, incidentes sobre o veículo objeto da controvérsia, tendo em vista a ocorrência de tradição do bem móvel em questão, bem como tendo ocorrido REGULAR COMUNICAÇÃO DA VENDA à autarquia de trânsito.

Defende que a probabilidade do direito é patente, visto que a Agravante alienou e promoveu a entrega e tradição dos veículos as agravadas, deixando, desde então, de ter a propriedade sobre a coisa móvel, ex vi do art. 1.267 do Código Civil, bem como promoveu a comunicação ao DETRAN/MT da referida alienação, consoante art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assevera que a demora na concessão da medida antecipatória pode vir a causar sérios prejuízos visto que a agravante pode, a qualquer momento, ser responsabilizada por infrações ou dívidas que não deu causa.

Pugna, ao final, pela concessão da tutela recursal a fim de que seja a fim que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.

A liminar foi indeferida. ( id. 94089983)

Contrarrazões. (id.100552983)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme exposição fática,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos supramencionados, para determinar a regularização dos veículos, sob pena de multa.

Cabe salientar que o agravo de instrumento é recurso “
secundum eventum litis”
e, por isto, esta instância recursal deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão vergastada e aos seus limites.

Nesse sentido, pertinente a lição de Humberto Teodoro Júnior:

“A matéria transferida ao exame do tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo.” (In Recursos - Direito Processual ao vivo, Rio de Janeiro: Aide, 1991, vol. 2, pág. 22).

Portanto, deve se limitar a atacar o que restou soberanamente decidido pelo ato agravado, não sendo lícito, dessa forma, antecipar-se incontinente ao exame da questão de fundo.

Infere-se das informações do autos que foram feitos contratos de doação de veículos pelo Estado de Mato Grosso em favor da Casa de Apoio Vera Helena e da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, estabelecendo 30 dias para donatária realizar as transferências.

Sustenta que o Agravante que a mora do novo proprietário não pode ensejar ônus ao Estado de Mato Grosso que lhe doou os veículos, devendo a autoridade de trânsito promover a transferência.

Ao analisar a questão o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes argumentos:

(...)

No caso concreto o requerente alega ter celebrado contrato de doação com encargo, aos requeridos, o qual previa a reversão do ato em caso de descumprimento de suas cláusulas. O exame dos fatos e documentos que embasam o pedido é possível concluir pela inexistência, ao menos neste momento de cognição sumária, de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado. Não há elementos que permitam perceber, neste momento, o descumprimento da cláusula referida na petição inicial, já que sequer o extrato do registro dos veículos no DETRAN/MT acompanha a petição inicial. Também não vislumbro a existência de documento capaz de constituir os demandados em mora contratual, o que reforça minha convicção pelo indeferimento da tutela de urgência vindicada. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação.(id. 50200412)

Conforme bem pontuou o magistrado a quo, apesar dos contratos de doação consignarem que as Agravadas deveriam promover os atos necessários a regularização da transferência dos veículos no prazo de 30 (trinta) dias, não há qualquer documento que indique o descumprimento da clausula contratual por parte das Agravadas pois sequer foi juntado o extrato dos veículos no DETRAN, a fim de evidenciar que ainda estão em nome do Agravante.

Ademais, o Município Agravado informou que houve um equívoco na entrega do bens os quais se encontram em circulação no município de Várzea Grande – MT, e apresentam caracteres da placa e chassi divergentes do apresentado em contrato de doação, e apesar do Estado ora Agravante, estar ciente deste fato, jamais adotou providências para corrigir os erros e proceder a troca dos veículos para que se concretizasse a regularização da documentação.

Cumpre destacar, que segundo a doutrina, a tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito é
"uma espécie do gênero tutelas de urgência, é providência que tem natureza jurídica mandamental, que se efetiva mediante execução lato sensu, com o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos"
(Nery Junior, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 523).

Portanto, ao Tribunal, somente é dado modificar a decisão do juiz de primeiro grau – seja ela positiva ou negativa – quando evidente a ocorrência de equívoco, erro ou ilegalidade.

Logo, entendo que a decisão guerreada deve mantida, já que não juntou extrato do registro dos veículos hábil a justificar a mora das Agravadas, bem como prova da efetiva entrega dos veículos doados.

Não bastasse tais fatos, tem-se que o perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado pelo juiz, segundo as regras do livre convencimento, de modo que não dispensa a fundamentação ou motivação de seu reconhecimento; e no caso, verifica-se que não há, por ora, direito infimamente prejudicado ao ponto de que se conceda tutela de urgência, haja vista que trata-se de contratos firmados desde o ano de 2011 e 2013 e somente no ano de 2021 ingressou com pedido de tutela de urgência.

Face o exposto, o voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, mantendo a decisão como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022